Tribunal: TJDFT
Processo: 0730420-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE BENEFICIÁRIA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL: INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora demandante/recorrente em que postula a revisão de sua pensão por morte para que seja declarado o direito ao recebimento do percentual de 50% do benefício de pensão por morte de seu ex-cônjuge. Recurso interposto contra a sentença de improcedência dos pedidos.
II. Sustenta a recorrente, em síntese, que [...] o benefício previdenciário constitui direito fundamental da pessoa humana, dada a sua natureza alimentar e vinculada à preservação da vida. Por essa razão, não é admissível considerar o percentual estabelecido pela legislação, eis o demonstrado prejuízo da Recorrente. Assim, o rateio proporcional nos moldes da legislação distrital revela, destarte, a imprecisão e a antijuridicidade do entendimento que fundamentou a decisão do Recorrido, a qual vem causando prejuízos incomensuráveis e de difícil reparação à Recorrente, senhora com mais de 70 anos de idade, que tenta sobreviver com a parca pensão auferida
III. A Lei Complementar Distrital 769/2008 dispõe nos artigos 30-A e 30-B que: Art. 30-A. São beneficiários da pensão: (Artigo acrescido pela Lei Complementar no 840, de 2011.) I - vitalícia: a) o cônjuge; b) a pessoa separada judicialmente, divorciada ou cuja união estável foi legalmente dissolvida, com percepção de pensão alimentícia; [...] Art. 30-B. O valor da pensão, calculado na forma do art. 29, deve ser rateado entre os habilitados de modo a individualizar a cota a que cada beneficiário faz jus. § 1o Não havendo dependentes previstos no art. 30-A, I, b ou d, ou no art. 30-A, II, c, deve-se observar, no cálculo da cota de cada pensionista, o seguinte: I - havendo apenas um pensionista habilitado, o valor da cota corresponde ao valor da pensão; II - ocorrendo habilitação às pensões vitalícia e temporária, metade do valor cabe aos habilitados à pensão vitalícia; a outra metade, aos habilitados à pensão temporária. § 2o Havendo dependentes previstos no art. 30-A, I, b ou d, ou no art. 30-A, II, c, aplica-se o seguinte: I - a cota desses dependentes é calculada de modo proporcional ao valor da pensão alimentícia percebida, tendo como base para cálculo o valor total da pensão; II - a cota dos demais dependentes, se houver, deve ser calculada na forma do § 1o, tendo como base para cálculo o saldo do valor da pensão que remanescer após deduzir a cota de que trata o inciso I deste parágrafo. § 3o O valor apurado na forma do § 2o, I, fica limitado pela cota devida a cada beneficiário da pensão vitalícia ou da pensão temporária.
IV. No caso concreto a parte demandante, divorciada desde o ano de 1997 de Francisco Gomes de Souza, recebia pensão alimentícia no valor de 10% dos proventos de seu ex-cônjuge, até a data de seu óbito, ocorrido em 18.5.2021. Nesse quadro fático-jurídico, é de se confirmar a conclusão jurídica da sentença, uma vez que consoante o estabelecido na Legislação Complementar 769/2008 (que rege a concessão de pensão por morte aos servidores do Distrito Federal) o valor da pensão por morte é proporcional ao valor da pensão alimentícia.
V. Não é outro o entendimento jurisprudencial consignado em recente julgado desta Turma Recursal: Se a cota da recorrente equivale ao valor da pensão alimentícia estabelecida judicialmente, concretizado está o regramento legal, inexistindo suporte jurídico para o aumento vindicado. Precedentes: Acórdão 1000370, 20140111725115APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 7/3/2017; Acórdão 1439466, 07466790220208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022; Acórdão 1387118, 07045264520208070018, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. (3a Turma Recursal, acórdão 1613846, DJE: 21/9/2022).
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/1995, artigo 55 e Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o).